Tribunal: STF
Processo: HC 232622
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO E EXPLORAÇÃO SEXUAL. ARTIGOS 228 E 229 DO CÓDIGO PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a existência de efetivo prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas”(HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). 



    2. No caso dos autos, não há como reconhecer a ilegalidade invocada, na medida em que o impetrante não logrou demonstrar em que medida a eventual invalidação das provas produzidas antecipadamente poderia conduzir a desfecho diverso na ação penal.



    3. Conclusão diversa somente poderia ser obtida mediante o reexame do conjunto fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus. 



    4. Ainda que assim não fosse, conforme registrado pelo Superior Tribunal de Justiça, as instâncias ordinárias “Apontaram motivos concretos para adoção da medida de natureza cautelar, visando a assegurar a descoberta da verdade real, ante a possibilidade de perecimento da prova testemunhal, tanto pelo decurso do tempo quanto pela perda da qualidade da prova prestada por vítimas, em tese, submetidas a violações sucessivas de suas dignidades sexuais, episódios notoriamente traumáticos”, o que encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    5. Agravo regimental desprovido.